Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701999-93.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA EMBARGADO: RAILDA MARIA LAGO COSTA, RAAD MTANIOS MASSOUH DESPACHO Os embargados noticiam (ID 62811167) a celebração de acordo entre as partes e requerem a sua homologação, com extinção do feito. Todavia, não consta a assinatura da requerida/embargada e nem de sua advogada. Assim, intime-se a embargada para se manifestar se concorda com a celebração do acordo, no prazo de cinco dias. Alternativamente, poderá qualquer das partes juntar aos autos termo de acordo devidamente assinado por ambas as partes, também no prazo de cinco dias. Publique-se. Retire-se de pauta. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator